Tribunal: STF
Processo: HC 215226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de despacho em que indeferi o pedido de destaque formulado pela defesa da embargante (eDoc. 60).



    A embargante sustenta, em síntese, que o despacho atacado apresenta contradição, pois a sua publicação ocorreu apenas após o início da sessão de julgamento virtual, o que teria impedido que os impetrantes encaminhassem a sustentação oral tempestivamente.



     



    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabe destacar, desde logo, que há precedentes dessa Suprema Corte no sentido do não cabimento de recurso contra a decisão ou despacho que indefere o pedido de destaque formulado pelos advogados das partes (RHC 187.953-ED/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/03/2021; MS 34.487-AgR-segundo-ED-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão de 15/03/2018), o que enseja o não conhecimento do presente recurso.



    Ainda que superado esse óbice, sem razão a embargante.



    Registro que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    Como ressaltado no despacho impugnado:



    “(...) o destaque pretendido constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer.



    As partes, atualmente, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).



    Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    ‘[...] O pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II da Resolução 587/2016 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo Relator. Assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido. [...] (HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    ‘[...] Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. Indeferimento. [...] (RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020)



     ‘o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.” (ACO n. 3.273-AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    ‘O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros.



     No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque’ (HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020)



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razão para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada.” 



    Como se vê, o despacho embargado não apresenta qualquer contradição, sendo claro ao mencionar, de acordo com a sedimentada jurisprudência desta Corte, que o pedido destaque “constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito”, o que não foi verificado “especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos”.



    Nos termos do art. 4º, da Resolução 642/2019 do Supremo Tribunal Federal apenas não serão julgados em ambiente virtual o pedido de destaque feito “por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifei) 



    Na mesma linha, é a firme jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que:



    “De fato, é possível às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque. Todavia, tal pleito fica condicionado ao deferimento do relator.” (AR 2.818-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/02/2021 – grifei)



    “A Resolução STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte”. 



    (HC 170.867-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/09/2020 – grifei) 



    “A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR ED ED EDv AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki).”



    (ARE 1239549-ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 03/06/2022 – grifei)



    Cabe destacar, desse modo, que a mera apresentação de pedido de destaque formulado pela parte – cujo deferimento constitui excepcionalidade – não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a apresentação de sustentação oral nos julgamentos ocorridos em ambiente virtual. 



    Além disso, o art. 5º-A, da Resolução 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, “fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. (grifei)



    No caso, a despeito de ter formulado pedido de destaque em 05.09.2022, às 21:25, caberia aos advogados da parte embargada, caso assim desejasse, ter encaminhado a sustentação oral, nos moldes da Resolução 642/2019, ou seja desde a publicação da pauta ocorrida em 30/08/2022 até 48 horas do início do julgamento virtual em 09.09.2022, o que não foi feito. 



    Não se pode agora, em sede de embargos de declaração, alegar contradição em despacho que indeferiu, em 08.09.2022, o pedido destaque, sob o pretexto de que estaria aguardando o exame de mencionado requerimento, para apenas depois enviar os arquivos com a sustentação oral, sem que haja qualquer previsão legal ou jurisprudencial nesse sentido.



    Vê-se, portanto, que a presente pretensão recursal é manifestamente incabível.



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo regimental nestes autos (eDoc. 71).



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente